Tribunal: TJDFT
Processo: 0708694-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708694-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRMAOS CHAVES TRANSPORTES, MATERIAIS E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME AGRAVADO: ABIMAEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRMÃOS CHAVES TRANSPORTES, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME, em desfavor da decisão proferida pelo Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na ação de execução de título extrajudicial no 0710754-74.2017.8.07.0007, ajuizada em face de ABIMAEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME., não conheceu do pedido antecedente de desconsideração de personalidade jurídica, sem prejuízo de análise se aviado o incidente próprio. Em suas razões recursais, a empresa agravante conta, em síntese, que a empresa agravada encerrou suas atividades, foi citada por edital, e as pesquisa de bens de sua propriedade restaram infrutíferas. Assevera que comprovou tratar-se de empresa executada individual, inexistindo distinção entre o patrimônio da empresa individual e a pessoa física do empresário, de modo que o requerimento da inclusão da pessoa natural do empresário individual no polo passivo, e a busca por bens no CPF deste, prescinde de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer em antecipação de tutela recursal a inclusão do sócio individual da empresa executada no polo passivo da ação e a imediata pesquisa de bens passíveis de penhora ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o reconhecendo da prescindibilidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no caso em análise. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, a empresa agravante pretende a inclusão do sócio individual da empresa executada no polo passivo da demanda e a respectiva pesquisa de bens passiveis de penhora, independente da instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, ao argumento de que, nos casos de empresa individual, mostra-se flagrante e evidente a confusão patrimonial entre a pessoa física do único sócio e a empresa. No caso em análise, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Em linha de princípio, numa análise preliminar, sem desvaler os argumentos lançados na peça recursal, ainda que a responsabilidade do empresário individual em relação às obrigações da firma seja solidária e ilimitada, inexistindo separação entre os patrimônios da pessoa física e jurídica, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso, impondo-se o seu regular processamento. Conforme relatado pela empresa agravante, a execução foi proposta em 2017, estando o processo suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, o que descaracteriza a urgência alegada. Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, abril de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora